Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718811-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA interpõe agravo de instrumento contra despacho com alegado conteúdo decisório, proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n° 0008513-26.2016.8.07.0001, no ponto em que deixou de apreciar tutela de urgência deduzida pelo ora recorrente, consistente na anotação da existência do processo na matrícula de imóvel indicado nos autos. O agravante defende o cabimento do agravo, considerando que a omissão do juízo equivaleria ao próprio indeferimento do pedido, o qual, reitera, deve ser devidamente acolhido, para que não se permita a venda do imóvel pela ora agravada a terceiros, em prejuízo do crédito deduzido nos autos. Defende que os tribunais pátrios têm considerado possível a anotação da demanda no registro imobiliário, colacionando, na oportunidade, julgados em abono de sua tese. Ao final, requer a concessão de tutela cautelar “para o fim de expedir ofício ao 2o Registro de Imóveis de Brasília/DF determinando o registro de protesto contra alienação do imóvel na matrícula no 96.952, bem como a anotação da ação em curso às margens do registro imobiliário fazendo constar o número dos presentes autos”, confirmando-se a medida quando do julgamento mérito do recurso. Subsidiariamente, pede a declaração de nulidade do despacho impugnado, para que seja proferida decisão acerca do pedido formulado ao juízo singular. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 17111173). É o relatório. Decido. O Agravo de instrumento é meio idôneo de impugnação das decisões interlocutórias proferidas no bojo de processos executivos (CPC, art. 1.015, parágrafo único), parecendo-me, neste momento inicial, que o ato judicial recorrido, a despeito de denominado despacho, possui mínimo conteúdo decisório, capaz de admitir o socorro da via processual escolhida, razão porque, por ora, admito o processamento do recurso. Aliás, segundo me parece, diversamente do consignado pelo ora agravante, o Juízo singular não se omitiu em analisar o pedido formulado. Antes, o rejeitou, por considerá-lo incabível, conforme se constata do seguinte trecho do despacho: “Vale ainda registrar que, pelos mesmos fundamentos do indeferimento da penhora pleiteada, não cabe anotação de distribuição da presente execução na matrícula do imóvel cuja propriedade é de terceiro estranho à lide, conforme se observa na matrícula do imóvel referido, acostada no ID30893930, p. 2/3”. Nesse contexto, tenho por admitir o processamento do agravo, ao menos até o julgamento do mérito, quando melhor avaliarei a questão. Sem embargo, a concessão da liminar pretendida não prescinde de adequada e suficiente demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do Juízo ad quem, requisitos tais que não vejo demonstrados. No aspecto da urgência, nada de relevante foi declinado pelo agravante, senão uma hipotética venda do imóvel em conflito com seus interesses, algo que, a toda evidência, não se traduz em urgência, mormente porque o bem ainda nem mesmo integra o patrimônio da recorrida. Já por isso, inclusive, é que não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que o recorrente objetiva a anotação do feito na matrícula de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide. Ainda que o imóvel, segundo alegado, seja objeto de promessa de compra e venda com agravada, ainda não é de propriedade desta, fato que inviabiliza a providência buscada no recurso. Ademais, necessário aferir em que medida o pleito formulado pelo agravante não contrasta com a decisão desta Corte proferida nos autos do agravo de instrumento n° 07134-69-13.2017.8.07.0000, em que se consignou a impossibilidade de penhora dos direitos da agravada sobre o bem. Não há, portanto, elementos hábeis e suficientes a justificar a concessão da medida buscada pelo recorrente. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora